Tribunal: TJDFT
Processo: 0725671-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TITULAR DE OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. VIOLAÇÃO. DEVERES ATRIBUÍDOS À TITULAR DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o recurso administrativo interposto contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do procedimento administrativo mencionado na peça de interposição, que indeferiu o requerimento ali formulado e determinou o respectivo arquivamento, nos moldes da regra prevista no art. 411, § 1o, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.
2. De acordo com a regra prevista no art. 3o da Lei no 8.935/1994, o “notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro”. 2.1. A fiscalização dos atos praticados pelos notários e oficiais de registro, exercida pelo Poder Judiciário, está prevista no art. 236 da Constituição Federal. 2.2. A Lei no 8.935/1994 regulamentou a referida norma constitucional e estabeleceu, em seu art. 31, as infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas na lei.
3. Uma infração disciplinar deve ser entendida, em tese, como o não atendimento ao preceito primário de norma imperativa, cuidando-se, pois, em abstrato, de “ato ilícito”. 3.1. Não há como reconhecer, na hipótese em exame, a violação de deveres funcionais alegada pela requerente.
4. Recurso conhecido e desprovido.